Tribunal: TJDFT
Processo: 0744352-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744352-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FREDERICO DE MELO REIS em favor de MARVIN MAGALHÃES BRUM SALDANHA, visando a revogação de prisão temporária. Narra ser o paciente investigado por supostamente ter participado de associação e tráfico de drogas. Todavia, nenhuma relação tem com as pessoas envolvidas na operação criminosa, exceto seu filho, J. V. L. B. S. a quem autorizou utilizar a sua conta bancária, pois este afirmou estar trabalhando com compra e venda de veículos, desconhecendo qualquer atividade ilícita praticada por J. V. Assevera a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o prazo de 30 dias da prisão temporária findou em 16/09/2023, sem pedido de prorrogação. Por fim, afirma possuir o paciente domicílio certo, trabalho lícito e bons antecedentes. Com tais argumentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão temporária do paciente, a ser confirmada no exame de mérito. É o relatório. Decido a liminar. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0742869-62.2023.8.07.0000), pelo mesmo causídico e em favor do mesmo paciente, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base no seguinte argumento: a) ocorrência de constrangimento ilegal, em virtude da ausência de comprovação da participação do indiciado na empreitada criminosa. A questão suscitada foi analisada no citado writ, tendo sido indeferido o pedido liminar. Atualmente, o feito encontra-se aguardando o julgamento do mérito. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise do pedido, isto é, constrangimento ilegal em virtude do transcurso do prazo da prisão temporária, sem pedido de prorrogação. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Conforme consta na decisão que deferiu a prisão temporária, “a autoridade responsável pela custódia deverá colocar os presos imediatamente em liberdade, independentemente de nova ordem judicial, exceto se houver ocorrido a prorrogação da custódia temporária ou caso tenha sobrevindo decreto de prisão preventiva” (ID 52450199). Não há nos autos a informação de ter sido prorrogada a segregação ou decretada a prisão preventiva. Sabe-se que a presente medida não permite dilação probatória e deve ser instruída com os documentos necessários para análise da matéria fática colocada em discussão. Além disso, os autos de origem correm em segredo de justiça, logo, inviável a sua visualização pelo sistema PJe. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto da prova coligida não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Prudente, portanto, a análise de eventual constrangimento ilegal após a autoridade coatora prestar as informações. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de posterior análise quando da juntada das informações. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator